Tribunal: TJDFT
Processo: 0737267-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737267-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL - SINDSSE/DF, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID n° 170350913): “Recebo o aditamento. Cuida-se de pedido de aditamento da inicial, onde a parte autora pretende a extensão da liminar para suspender os efeitos do Decreto n.o 44908/2023. Não há dúvida da ilegalidade flagrante da portaria n.o 102/2.023, questão já ressaltada na decisão proferida por este juízo em ID170408473. Há ilegalidade decorre de vício em dois elementos fundamentais deste ato administrativo, competência (nos termos da lei, o DIRETOR do INAS não tem competência para normatizar reajustes) e forma (a portaria não tem caráter normativo). Ocorre que, logo após a decisão deste juízo, a Vice-Governadora do Distrito Federal editou o Decreto no 44908/2023 (publicada no DODF em 31,08), exatamente com o mesmo conteúdo da Portaria n.o 102/2023. Com o referido Decreto, em tese, não haveria mais vício de competência (O Chefe do Executivo é a autoridade legal competente para a edição deste ato) e de forma (o decreto autônomo tem caráter normativo e é instrumento adequado para, formalmente, disciplinar o referido reajuste). Ademais, o Decreto trata do mesmo tema e conteúdo da Portaria n.o 102/2023. Diante deste fato, a portaria, ato administrativo inferior e sem conteúdo normativo, se torna incompatível com o Decreto n.o 44.908/2023, razão pela qual perdeu o efeito. Trata-se de espécie de revogação tácita, por incompatibilidade de conteúdo. Por isso, não subiste sentido lógico jurídico a suspensão do efeito de portaria que foi integralmente substituída por decreto do executivo, que trata exatamente da mesma matéria. Todavia, como a portaria n.o 102/2023 não foi revogada expressamente, como há a possibilidade de revogação do decreto e diante da ilegalidade da portaria, que tem vício de origem, competência e forma, será mantida a decisão que suspendeu os efeitos da portaria n.o 102/2.023. A ilegalidade desta portaria é flagrante. Em relação ao aditamento do pedido para suspensão dos efeitos do Decreto n.o 44.908/2023, tal ato normativo possui presunção de legalidade e legitimidade e tem autonomia em relação à portaria n.o 102/2023. O Decreto não ostenta vício de competência e de forma. Portanto, em relação a tal ato normativo, não há como simplesmente estender os mesmos fundamentos que levaram à suspensão dos efeitos da portaria para suspender os efeitos do decreto. São atos normativos diversos, autônomos e independentes. Na petição, a autora alega que o Decreto da Governadora tem vício procedimental, porque não houve deliberação do Conselho de Administração, como prevê a legislação. Não há dúvida de que, nos termos da lei distrital n.o 3.831/2006, o Conselho de Administração do INAS, seja por deliberação, seja por proposta de reajuste, participa e integra a decisão sobre fixação e revisão de valores de percentuais mínimos e máximos. No caso, resta apurar se houve participação do Conselho de Administração neste processo de decisão. Ao menos neste momento, não há evidência de que inexiste qualquer participação do Conselho. Por isso, somente após a oitiva do INAS será possível apurar a existência deste vício. Após a contestação, retornem conclusos para reavaliação da liminar em relação ao pedido de aditamento. A mera alegação de que não houve deliberação do Conselho de Administração, conforme prevê a legislação de regência (Lei Distrital 3.831/2006, art. 21, §§ 1o e 2o), por si só (ou seja, sem prova), e antes da manifestação do Ente Público, não demonstra probabilidade do direito alegado, razão pela qual INDEFIRO, neste momento, o pedido de extensão dos efeitos da liminar deferida. Após a contestação, voltem conclusos com urgência. Intime-se o MP, para que se manifeste sobre este fato novo, decreto do executivo, em relação à extensão dos efeitos. Após a contestação, voltem-me para decisão. Aguarde-se a contestação.”. Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o reconhecimento da ilegalidade da portaria n.o 102/2023 e do Decreto n° 44.908/23. A tutela de urgência foi deferida em parte, “(...) para SUSPENDER os efeitos da PORTARIA n.o 102/2023, apenas em relação aos substituídos da autora, beneficiários desta ação coletiva, que visa a tutela de interesses de classe ou grupo. (...)” – ID n° 170408473. Em síntese, o Agravante informa que, em 11 de agosto de 2023, o Requerido, por meio da sua Presidente Diretora, editou a Portaria no 102 determinando o reajuste das mensalidades do plano de saúde e a criação de três faixas etárias por idade, sem aprovação do Conselho de Administração, que ainda está em formação. Narra que a referida Portaria foi considerada ilegal, liminarmente, por vício de forma e competência, mas, com o fim de convalidar o reajuste, foi publicado o Decreto no 44.908, de 30 de agosto 2023, cujo texto legislativo é o mesmo da Portaria 102, de 11 de agosto de 2023. Destaca que o Decreto foi publicado sem que fosse observada proposta do Conselho de Administração, que sequer está formado na sua integralidade, conforme reconhecido pelo próprio Agravado. Tece considerações acerca da importância do Conselho de Administração para os reajustes, pois a sua formação possibilita a participação dos representantes beneficiários das decisões. Sustenta que as provas constantes nos autos evidenciam que o Conselho de Administração ainda não está formado, desídia que somente pode ser atribuída ao próprio Agravado, pois o plano de saúde está em vigor há três anos, tempo suficiente para a criação e efetivação do Conselho de Administração. Narra que a irregularidade do Decreto Distrital no 44.908/2023, por ausência de deliberação pelo Conselho de Administração, já foi reconhecida no Agravo de Instrumento n° 0736209-52.2023.8.07.0000, que suspendeu os efeitos do referido Decreto em relação aos substituídos do Agravante. Requer que seja concedida a tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos do Decreto no 44.908/2023. Pleiteia ainda o reconhecimento da conexão entre o feito em análise e o agravo de instrumento, tombado sob o n.o 0736209-52.2023.8.07.0000, em trâmite na 2a Turma Cível do DF. No mérito, requer a reforma da r. decisão, confirmando a tutela antecipada recursal. Preparo devidamente recolhido em ID n° 50978834. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para tanto, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É a hipótese dos autos. Nesse contexto, afere-se que a controvérsia em análise remete à eventual ilegalidade do Decreto no 44.908/2023. Em síntese, o Agravante destaca que o Decreto no 44.908/2023 foi editado com o fim de reajustar as contribuições do plano de saúde, sem proposta do Conselho de Administração, critério exigido por lei. O INAS foi criado pela Lei no 3.831, de 14 de março de 2006, sob a forma de autarquia em regime especial, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, financeira e patrimonial. No entanto, infere-se do art. 1o que, embora a referida norma tenha conferido ao instituto autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nas suas decisões técnicas, deve ser observado o que prevê a Lei no 3.831/2006. Confira-se: “Art. 1o Fica criado o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, com sede e foro na Capital, sob a forma de Autarquia em Regime Especial, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, bem como nas suas decisões técnicas, mandato de seus dirigentes e regime de cogestão, na forma e nos limites desta Lei.” Destaca-se que uma das limitações supramencionadas se relaciona à competência para fixar os valores das contribuições, pois o art. 21 da Lei no 3.831 de 2006 é claro ao estabelecer que a fixação dos valores mínimos e máximos de contribuição por beneficiário somente poderá ser realizada por ato do Poder Executivo, com base em deliberação do Conselho de Administração, in verbis: “Art. 21. A contribuição mensal para o GDF-SAÚDE-DF corresponderá ao percentual de 4% (quatro por cento) para o beneficiário titular, calculado sobre a sua remuneração bruta e de 1% (um por cento) para cada dependente, cabendo ao Governo do Distrito Federal efetuar aporte mensal de, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) calculado sobre o valor mensal total da folha de pagamento de seus servidores. § 1o Ato do Poder Executivo poderá fixar valores mínimos ou máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração. (Legislação Correlata - Decreto 27232 de 11/09/2006) § 2o Os percentuais a que se refere o caput poderão ser revistos, anualmente, de acordo com cálculos atuariais, por meio de ato do Poder Executivo, de acordo com proposta do Conselho de Administração.” Desse modo, são duas as condições para a revisão dos valores das contribuições questionadas: 1) ato do Poder Executivo; e 2) deliberação do Conselho de Administração do INAS. Verifica-se que, por meio do Decreto no 27.232/2006, os valores das contribuições foram fixados pela então Governadora do Distrito Federal e em conformidade com Resolução do Conselho de Administração. Contudo, em inobservância ao art. 21 da Lei no 3.831/2006, o Presidente do INAS editou a Portaria no 06/2020, alterando os valores de contribuição por ato emanado do seu Presidente. Com a edição da Portaria no 102, de agosto de 2023, o vício se repetiu, pois foi editada pela Diretora-Presidente do INAS, sem deliberação do Conselho de Administração, que sequer se encontra formado em sua integralidade, conforme alega o próprio Agravante. Com o fim de legitimar o reajuste da Portaria no 102, de agosto de 2023 e corrigir o vício de competência, a Vice-Governadora do Distrito Federal editou o Decreto n. 44.908/2023 (publicada no DODF em 31.8. 2023), com o mesmo conteúdo da Portaria n.o 102/2023. Nesse contexto, embora o vício de competência tenha sido sanado, o referido Decreto também padece de ilegalidade, pois, ao que tudo indica, não foi editado com base em deliberação ou proposta do Conselho de Administração, condição exigida por lei. Dessa forma, tendo em vista os indícios de irregularidade formal do Decreto n. 44.908/2023, verifica-se a probabilidade do direito da parte agravante. Já o perigo de dano decorre da entrada em vigor do Decreto em análise, razão pela qual deve ser neutralizada imediatamente a produção de seus efeitos. Assim, presentes os requisitos necessários, mostra-se adequado o deferimento da medida ora pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar, também, a suspensão dos efeitos do Decreto n° 44.908/2023 em relação aos substituídos da ora Agravante, até o julgamento final do presente feito. Em tempo, no que remete à conexão entre o feito em análise e os autos do Agravo de Instrumento n° 0736209-52.2023.8.07.0000, constata-se que assiste razão à parte agravante. Nesse sentido, o art. 55 do Código de Processo Civil determina que, para que haja conexão, é necessário ser comum o pedido ou a causa de pedir. Sendo essa a hipótese, as ações serão reunidas para julgamento conjunto, salvo se uma das ações já tiver sido julgada. A propósito, confira-se: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. No caso em tela, afere-se que o sistema indica a distribuição de outra ação, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, sendo variável apenas a parte autora. O feito foi distribuído para a 2a Turma Cível do DF, sob o número 0736209-52.2023.8.07.0000, já tendo sido deferida tutela liminar no respectivo feito. Em consulta realizada aos autos conexos nesta data, verifico que ainda não foi proferido julgamento de mérito, sendo cabível o processamento para julgamento simultâneo, com vistas a evitar o risco de decisões conflitantes. Quanto ao juízo competente para processar e julgar a causa, o juízo que recebeu, por distribuição, a primeira das ações conexas é o competente para processar e julgar a causa, nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC. Assim, reconheço a conexão deste feito com o recurso em trâmite nos autos n° 0736209-52.2023.8.07.0000, bem como a prevenção da 2a Turma Cível do DF para julgar os feitos conexos, motivo pelo qual determino a redistribuição destes autos ao juízo prevento, com nossas homenagens. Comunique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora